Tribunal: TJPA
Processo: 0803554-46.2022.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803554-46.2022.8.14.0074

RECORRENTE: JOSENILSON VIEIRA DA SILVA, ERICO DE ABREU SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão do d. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que pronunciou os recorrentes pela suposta prática de homicídio qualificado e furto, mantendo suas prisões preventivas. As defesas pleiteiam o reconhecimento da legítima defesa putativa, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, o afastamento das qualificadoras e a absolvição do crime de furto por insuficiência de provas. O Ministério Público manifesta-se pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a pronúncia dos recorrentes; (ii) saber se as teses defensivas podem ser acolhidas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito.

4. A materialidade do crime restou demonstrada pelo laudo de necropsia e os indícios de autoria foram confirmados por provas orais constantes nos autos.

5. O reconhecimento da legítima defesa exige aprofundamento probatório, o que deve ser realizado pelo Tribunal do Júri.

6. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte não se revela cabível nesta fase, pois a análise do animus necandi é questão de mérito a ser decidida pelo Conselho de Sentença.

7. A decisão de pronúncia está fundamentada, sendo incabível sua reforma diante da existência de elementos suficientes à submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 121, § 2º, II e IV, e 155; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54/PA, Rel. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de recursos em sentido estrito interpostos por ERICO DE ABREU SILVA e JOSENILSON VIEIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e IV, c/c Art. 29, e art. 155, caput, do CP, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, mantendo suas prisões preventivas.

O recorrente ERICO DE ABREU SILVA requer o reconhecimento da legítima defesa putativa. Caso não seja o entendimento, pleiteia a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte. Alternativamente, o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II e IV do CP ou sua absolvição do crime de furto em razão da insuficiência de provas.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

O recorrente JOSENILSON VIEIRA DA SILVA pugna pelo reconhecimento da legítima defesa putativa. Caso não seja o entendimento, pugna pela desclassificação para o crime previsto no art. 129, § 3º do CP. Por fim, a absolvição do crime de furto em razão da insuficiência de provas.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-21797698.

Prevenção acatada em id-21841496.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço dos recursos.

Ressalto que a decisão de
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando os indícios de autoria e materialidade existentes nos autos.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de necropsia médico legal da vítima Leonil de Carvalho Moraes Júnior, id-21797620 e os indícios de autoria restaram comprovados diante das provas orais carreadas aos autos, cujos testemunhos foram no sentido de apontar para a autoria delitiva dos recorrentes.

Quanto à alegação de ter agido em legítima defesa, ressalto que não restou demonstrada nos autos, razão pela qual deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

As provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, nesta fase processual, cabendo ser resolvida pelo Conselho de Sentença. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Juri, competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Diante de tais considerações, ressalto que

nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão dos acusados ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Por fim, destaco que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, o que se mostra presente nos autos, razão pela qual nada há a ser reformado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/03/2025